Tribunal: TJMT
Processo: 1002675-07.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002675-07.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSOU A SENTENÇA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO DE NULIDADE DA REVELIA. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. DATA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 335, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA MANTIDA. ALCANCE DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. FASE POSTULATÓRIA PRESERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por um dos apelantes contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e regular instrução probatória.
2. Requerimentos do recurso: (i) o suprimento de omissão quanto à preliminar de apelação que postulava a nulidade da revelia decretada, sob o fundamento de justificativa idônea para o não comparecimento à audiência de conciliação; (ii) o suprimento de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, qualificada como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição; e (iii) o suprimento de omissão quanto à delimitação dos efeitos da cassação da sentença em relação à situação processual do embargante, notadamente quanto à necessidade de nova audiência de conciliação e à devolução do prazo para contestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão quanto ao exame da preliminar de nulidade da revelia suscitada nas razões da apelação e, em caso positivo, definir se a justificativa apresentada para o não comparecimento à audiência de conciliação afasta a decretação da revelia e impõe a devolução do prazo de contestação; (ii) delimitar o alcance da cassação da sentença em relação à fase postulatória, notadamente quanto à necessidade de redesignação de audiência de conciliação e de reabertura do prazo defensivo; e (iii) verificar a ocorrência de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm finalidade restrita ao aperfeiçoamento da decisão embargada, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem aptidão, em regra, para promover o rejulgamento da matéria, e apenas excepcionalmente ostentam efeitos infringentes, quando a modificação decorrer diretamente da correção dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Configura-se a omissão quanto à preliminar de nulidade da revelia, pois o acórdão embargado, embora tenha cassado a sentença por cerceamento de defesa, não apreciou, de modo autônomo, a preliminar suscitada nas razões da apelação, nem delimitou o alcance da cassação em relação à fase postulatória, o que impõe a integração do julgado.
6. O termo inicial do prazo de contestação é a data da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, cuja dicção não condiciona a fluência do prazo defensivo à presença efetiva das partes no ato conciliatório, de modo que o prazo corre regularmente ainda que o réu não compareça, justificadamente ou não.
7. A justificativa apresentada pelo réu para o não comparecimento à audiência, ainda que idônea, tem efeito jurídico restrito ao afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e não confere direito subjetivo à redesignação do ato.
8. No caso concreto, a audiência foi designada com antecedência superior a cinquenta dias da citação, prazo muito superior ao mínimo legal de vinte dias úteis previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil, e a justificativa apresentada na véspera, fundada em viagem previamente agendada, não autoriza a suspensão do prazo de contestação, o que impõe a rejeição da preliminar de nulidade da revelia deduzida em apelação.
9. A cassação da sentença determinada pelo acórdão embargado atinge exclusivamente a fase instrutória, pois o fundamento do provimento dos recursos foi o cerceamento de defesa decorrente da supressão da produção probatória, razão pela qual a fase postulatória permanece íntegra, sem reabertura do prazo de contestação ou designação de nova audiência de conciliação.
10. A alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva não se configura, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a ausência de instrução inviabilizou o exame adequado da tese, que depende de prova fática sobre o efetivo exercício da posse, e remeteu sua apreciação à instrução probatória a ser realizada no Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de nulidade da revelia suscitada na apelação.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 105, art. 334, § 2o, § 5o, § 8o, art. 335, I, art. 346, parágrafo único, art. 349, art. 485, VI, art. 1.022, I, II, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002675-07.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (EMBARGANTE), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO AUGUSTO - CPF: 202.691.291-20 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (EMBARGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO registrado(a) civilmente como TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO), MARIO BORGES JUNQUEIRA - CPF: 926.033.191-91 (EMBARGANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), VANUE ANTONIO DA SILVA FARIA - CPF: 084.373.038-26 (EMBARGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 266.261.098-04 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CASSOU A SENTENÇA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO DE NULIDADE DA REVELIA. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DE CONTESTAÇÃO. DATA DA AUDIÊNCIA. ARTIGO 335, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVELIA MANTIDA. ALCANCE DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. FASE POSTULATÓRIA PRESERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA APRECIADA NO ACÓRDÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INTEGRATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por um dos apelantes contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para saneamento e regular instrução probatória.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à preliminar de apelação que postulava a nulidade da revelia decretada, sob o fundamento de justificativa idônea para o não comparecimento à audiência de conciliação;
(
ii
)
o suprimento de
omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, qualificada como matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição; e
(
iii
)
o suprimento de omissão quanto à delimitação dos efeitos da cassação da sentença em relação à situação processual do embargante, notadamente quanto à necessidade de nova audiência de conciliação e à devolução do prazo para contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão quanto ao exame da preliminar de nulidade da revelia suscitada nas razões da apelação e, em caso positivo, definir se a justificativa apresentada para o não comparecimento à audiência de conciliação afasta a decretação da revelia e impõe a devolução do prazo de contestação;
(
ii
)
delimitar o alcance da cassação da sentença em relação à fase postulatória, notadamente quanto à necessidade de redesignação de audiência de conciliação e de reabertura do prazo defensivo; e
(
iii
)
verificar a ocorrência de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração têm finalidade restrita ao aperfeiçoamento da decisão embargada, nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sem aptidão, em regra, para promover o rejulgamento da matéria, e apenas excepcionalmente ostentam efeitos infringentes, quando a modificação decorrer diretamente da correção dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Configura-se a omissão quanto à preliminar de nulidade da revelia, pois o acórdão embargado, embora tenha cassado a sentença por cerceamento de defesa, não apreciou, de modo autônomo, a preliminar suscitada nas razões da apelação, nem delimitou o alcance da cassação em relação à fase postulatória, o que impõe a integração do julgado.

6. O termo inicial do prazo de contestação é a data da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, cuja dicção não condiciona a fluência do prazo defensivo à presença efetiva das partes no ato conciliatório, de modo que o prazo corre regularmente ainda que o réu não compareça, justificadamente ou não.

7. A justificativa apresentada pelo réu para o não comparecimento à audiência, ainda que idônea, tem efeito jurídico restrito ao afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, e não confere direito subjetivo à redesignação do ato.

8. No caso concreto, a audiência foi designada com antecedência superior a cinquenta dias da citação, prazo muito superior ao mínimo legal de vinte dias úteis previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil, e a justificativa apresentada na véspera, fundada em viagem previamente agendada, não autoriza a suspensão do prazo de contestação, o que impõe a rejeição da preliminar de nulidade da revelia deduzida em apelação.

9. A cassação da sentença determinada pelo acórdão embargado atinge exclusivamente a fase instrutória, pois o fundamento do provimento dos recursos foi o cerceamento de defesa decorrente
da supressão da produção probatória, razão pela qual a fase postulatória permanece íntegra, sem reabertura do prazo de contestação ou designação de nova audiência de conciliação.

10. A alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva não se configura, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a ausência de instrução inviabilizou o exame adequado da tese, que depende de prova fática sobre o efetivo exercício da posse, e remeteu sua apreciação à instrução probatória a ser realizada no Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Embargos parcialmente acolhidos para sanar a
omissão e rejeitar a preliminar de nulidade da revelia suscitada na apelação.

___________

Dispositivos relevantes citados:

CPC - art. 105, art. 334, § 2o, § 5o, § 8o, art. 335, I, art. 346, parágrafo único, art. 349, art. 485, VI, art. 1.022, I, II, III
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo apelante
MARIO BORGES JUNQUEIRA
em face de acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1002675-07.2023.8.11.0041, em que figura como apelante o embargante e o réu
LUIZ GUSTAVO AUGUSTO
, e como apelado o autor
VANUE ANTÔNIO DA SILVA FARIA
(id. 338849853).

O acórdão embargado, à unanimidade, deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelos réus
MARIO BORGES JUNQUEIRA
e
LUIZ GUSTAVO AUGUSTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença prolatada pela 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 338545392).

Determinou, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem para a prolação de decisão de saneamento e organização do processo, com a fixação dos pontos controvertidos e a oportunização da produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente prova testemunhal e, se necessário, pericial.

A fundamentação do julgado assentou-se na constatação de que o julgamento antecipado da lide promovido pelo Juízo de primeiro grau violou o devido processo legal, pois suprimiu fase instrutória cuja imprescindibilidade já havia sido reconhecida por esta Corte quando do julgamento do agravo de instrumento n. 1005027-61.2023.8.11.0000.

Apenas o apelante
MARIO
opõe embargos de declaração, alegando a existência de três omissões (id. 338849853).

Primeiramente, sustenta omissão quanto ao pedido de reforma da sentença que confirmou a revela decretada em seu desfavor, sob o argumento de que a matéria fora suscitada em preliminar de apelação, com amparo em justificativa idônea para o não comparecimento à audiência de conciliação, e não recebera pronunciamento expresso da Corte por ocasião do julgamento do apelo.

Alega, também, omissão quanto à análise de sua ilegitimidade passiva, matéria qualificada como de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, aduz que o acórdão seria omisso quanto à delimitação dos efeitos da anulação da sentença em relação à sua situação processual, notadamente quanto à necessidade de nova audiência de conciliação e à devolução do prazo para contestação.

Em contrarrazões, o apelado
VANUE
defende a inexistência de vícios no acórdão (id. 340815872).

Sustenta que a revelia foi regularmente decretada por meio de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de conciliação, contra a qual não foi interposto o recurso cabível, operando-se preclusão processual. Argumenta, ainda, que a ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada pelo acórdão, que remeteu sua apreciação à instrução probatória, e que os embargos configuram mera rediscussão de matéria já decidida.

Pede, ao final, a rejeição integral dos embargos, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

O apelante
LUIZ
manifestou concordância com os fundamentos deduzidos nos declaratórios (id. 340591362).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo apelante
MARIO BORGES JUNQUEIRA
contra

acórdão que deu provimento aos recursos de apelação interpostos pelo embargante e pelo réu
LUIZ GUSTAVO AUGUSTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e cassar a sentença, com a determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória.

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto a três pontos:
(i)
a revelia decretada em seu desfavor;
(ii)
a análise de sua ilegitimidade passiva como matéria de ordem pública;
(iii)
e a delimitação dos efeitos da cassação em relação à sua situação processual.

Pretende o embargante, com isso, a integração do julgado, para que a Corte se pronuncie expressamente sobre cada um desses pontos.

Os embargos comportam parcial acolhimento, apenas com efeitos integrativos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o juiz pronunciar-se de ofício ou a requerimento (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

A finalidade dos embargos declaratórios é, portanto, restrita ao aperfeiçoamento da decisão embargada, quando nela identificados vícios de integração, sem aptidão, em regra, para promover o rejulgamento da matéria decidida.

Nesse passo, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao rejulgamento da causa, pois sua finalidade se circunscreve à complementação da decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna ou ao esclarecimento de obscuridade, e apenas excepcionalmente ostentam efeitos infringentes, nas hipóteses em que a modificação do julgado decorrer diretamente da correção de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Na espécie, verifica-se que ao acórdão de julgamento da apelação, embora tenha cassado a sentença por cerceamento de defesa, não analisou a preliminar autônoma de nulidade da revelia, tampouco delimitou o alcance da cassação em relação à fase postulatória.

Cumpre, assim, integrar o julgado para suprir a omissão constatada.

E, ao fazê-lo, impõe-se desde logo antecipar a conclusão no sentido de que a preliminar deduzida no recurso de apelação, de nulidade da revelia, não comporta acolhimento.

Isso porque o artigo 335, I, do Código de Processo Civil estabelece que o termo inicial do prazo de contestação é a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.

A dicção do dispositivo denota um aspecto central, na medida em que o prazo para oferecimento de defesa corre da data da audiência, independentemente da presença efetiva das partes no ato.

O legislador, ao redigir a norma, contemplou expressamente a hipótese de não comparecimento e não condicionou a fluência do prazo defensivo à participação física do réu no ato conciliatório.

Nesse sentido, convém esclarecer que a referência à “
última sessão de conciliação
” contida no dispositivo não remete à possibilidade de redesignação por ausência justificada da parte. Remete, isto sim, à hipótese do artigo 334, § 2o, do Código de Processo Civil, que admite a realização de mais de uma sessão destinada à conciliação ou mediação, desde que necessárias à composição das partes e respeitado o limite de dois meses da data da primeira sessão.

O pressuposto dessa multiplicidade de sessões é, de um lado, a presença das partes e, de outro, a necessidade técnica de continuidade do procedimento autocompositivo, quando há interesse concreto em prosseguir negociando.

Assim, trata-se de cenário estranho ao dos autos, em que a audiência foi realizada em ato único, sem a participação de um dos réus e sem autocomposição.

A interpretação sistemática do Código de Processo Civil corrobora a conclusão de que o não comparecimento à audiência, ainda que justificado, não gera direito subjetivo à redesignação do ato.

Com efeito, a legislação de regência regula o não comparecimento à audiência de conciliação em dois planos normativos distintos, cada qual com consequência própria.

No plano sancionatório, o artigo 334, §8o, qualifica o não comparecimento injustificado como ato atentatório à dignidade da justiça, punível com multa de até dois por cento do valor da causa, cuja apresentação de justificativa idônea afasta essa penalidade.

No plano da fluência do prazo defensivo, o artigo 335, I, dispõe que o prazo corre da data da audiência, sem qualquer condicionamento à presença ou ausência das partes, justificada ou não.

Essa distinção é essencial para o deslinde da controvérsia, porquanto a justificativa apresentada pelo réu, embora elida a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça, não confere direito subjetivo à redesignação do ato, bem como não suspende a fluência do prazo de contestação.

A opção legislativa, ademais, não é arbitrária, tendo em vista que admitir-se a redesignação automática por qualquer justificativa tornaria o procedimento dependente da conveniência do réu, com postergação indefinida do início do prazo de contestação, em detrimento da celeridade e da estabilidade procedimental.

Soma-se a isso que o réu regularmente citado dispõe de instrumentos para preservar seus interesses processuais mesmo em caso de impossibilidade pessoal de comparecimento, de sorte que pode fazer-se representar por advogado com poderes específicos para transigir (artigo 105 do Código de Processo Civil), como no caso dos autos em que a procuração outorgada ao causídico Gabriel Henrique de Souza Santos (OAB/MT n. 30.460) conferia, apresentar petição informando desinteresse na autocomposição (artigo 334, § 5o, do mesmo diploma), ou, simplesmente, oferecer contestação no prazo legal que flui da data do ato (id. 307134908).

Nesse contexto, enquanto a audiência de conciliação constitui apenas oportunidade de composição consensual, o direito de defesa, em sentido próprio, realiza-se na contestação, cujo prazo independe do resultado ou mesmo da realização efetiva do ato conciliatório.

Transpondo essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a audiência de conciliação foi designada para o dia 23/maio/2023, realizada em formato virtual, com citação do embargante ocorrida em 02/abril/2023, ou seja, mais de cinquenta dias antes do ato, prazo bem superior ao mínimo legal de vinte dias úteis previsto no artigo 334 do Código de Processo Civil.

Na véspera da audiência, o embargante requereu a redesignação do ato, sob o fundamento de viagem previamente agendada, instruindo o pedido com comprovante de passagem aérea.

Em análise do pleito, o juízo de origem indeferiu o requerimento e, ante a ausência de contestação no prazo legal, decretou a revelia do embargante (id. 307134947).

Portanto, ainda que se admitisse a idoneidade da justificativa apresentada, seu efeito jurídico seria restrito ao afastamento da multa do artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil.

A justificativa não teria o condão de suspender a fluência do prazo de contestação, que correu regularmente da data da audiência, nos termos do artigo 335, I, do mesmo diploma.

Dessarte, apesar de sanada a omissão, a preliminar de nulidade da revelia decretada deve ser rejeitada.

Resolvida a preliminar, impõe-se delimitar, por consequência, o alcance da cassação da sentença promovida pelo acórdão embargado em relação à situação processual do embargante.

A cassação determinada pelo acórdão atingiu, exclusivamente, a fase instrutória do processo, pois o fundamento do provimento dos recursos foi o cerceamento de defesa decorrente da supressão da produção probatória.

Nesse cenário, a fase postulatória não foi objeto de deliberação por esta Corte, motivo pelo qual permanece íntegra.

Assim, não obstante a anulação da sentença, essa circunstância não implica reabertura do prazo para contestação nem designação de nova audiência de conciliação.

A manutenção da revelia, contudo, não suprime todas as prerrogativas defensivas do embargante na fase instrutória que se reabrirá no juízo de origem, porquanto o Código de Processo Civil assegura ao revel o direito de intervir no processo em qualquer fase em que este se encontre (artigo 346, parágrafo único) e o direito de produzir as provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos em tempo de praticar os atos processuais indispensáveis (artigo 349).

A observância dessas prerrogativas, aliás, é particularmente relevante no caso concreto, pois a instrução probatória a ser realizada tem por escopo a apuração de fatos controvertidos relevantes para o deslinde da controvérsia, incluída a aferição da participação ou não do embargante na ocupação do imóvel, matéria cuja correlação com a questão da ilegitimidade passiva será abordada em tópico próprio.

Fica, assim, integrado o acórdão embargado nesses termos, sem alteração do dispositivo.

No que concerne à alegada omissão relativa ao exame de sua ilegitimidade passiva, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, ainda que de forma sintética.

Consignou, textualmente, que “
também quanto ao corréu Mário Borges, a ausência de instrução inviabilizou o exame adequado de sua alegada ilegitimidade passiva, dependente de prova fática sobre o efetivo exercício da posse
” (id. 338545392).

A Corte, portanto, não se manteve silente sobre a matéria, reconheceu a natureza fático-probatória da controvérsia e remeteu sua apreciação à instrução a ser realizada no juízo de origem, por entender que a aferição do vínculo entre o embargante e o objeto da processo demanda a produção das provas suprimidas pelo julgamento antecipado.

Convém registrar, nesse ponto, a coerência interna do acórdão.

O próprio fundamento do provimento dos recursos, qual seja, o cerceamento de defesa decorrente da supressão da fase instrutória, obstaria, por lógica, o pronunciamento imediato sobre questão cuja resolução depende justamente da produção das provas cuja omissão motivou a cassação.

A natureza de ordem pública da ilegitimidade passiva, invocada pelo embargante, não conduz à conclusão diversa.

A circunstância de a matéria ser cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição não impõe ao órgão julgador o dever de decidi-la de imediato, à revelia da suficiência dos elementos de convicção disponíveis nos autos.

Quando a aferição da legitimidade passiva depende de cognição probatória ainda não exaurida, como no caso dos autos, a remessa da matéria à instrução processual não configura omissão, mas juízo de prudência quanto à adequação da etapa processual para sua análise.

Soma-se a isso que a pretensão do embargante, em essência, consiste em obter pronunciamento definitivo sobre a ilegitimidade passiva no âmbito destes aclaratórios.

Todavia, a pretensão não se compatibiliza com a natureza dos embargos de declaração, que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, a acolher pretensões fundadas em mero inconformismo ou a rediscutir matéria já decidida.

Por corolário, a instrução probatória que se realizará no Juízo de origem, por força do acórdão embargado, abrangerá os elementos fáticos necessários à aferição da legitimidade passiva do embargante, questão será apreciada oportunamente pelo magistrado de primeiro grau.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
MARIO BORGES JUNQUEIRA
, ao efeito de sanar o vício de omissão relativo à preliminar de apelação de nulidade da revelia, integrar o acórdão embargado e rejeitar a preliminar suscitada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026